Tribunal: CARF
Processo: 10880.657985/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.657985/2012-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.086 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
FIRST S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2019
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-014.084, de 28 de fevereiro de 2024,
prolatado no julgamento do processo 10880.657983/2012-98, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Francisca Elizabeth Barreto
(suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
O processo em questão trata de um Pedido de Ressarcimento de créditos de PIS-
PASEP/COFINS. Após análise, a DRF indeferiu o pedido, alegando a falta de apresentação dos
Arquivos Digitais conforme exigido pela legislação. A contribuinte, inconformada, argumentou
que houve impossibilidade técnica de seguir tais exigências, mas os arquivos foram enviados de
outra forma. Alegou também que atendeu às especificações vigentes no período de apuração e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.657985/2012-87
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.086 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.657985/2012-87

reapresentou os arquivos para comprovação do direito ao crédito. Além disso, contestou a
aplicabilidade das especificações técnicas posteriores ao período de apuração.
A Interessada argumenta que o ato citado no Despacho Decisório não poderia
retroagir para exigir tais arquivos. Destaca-se a regra da irretroatividade da legislação tributária,
salvo quando benéfica ao contribuinte, conforme o art. 106 do Código Tributário Nacional. A
norma vigente à época dos fatos era o Ato Declaratório Executivo Cofis n° 15/2001, que vigorou
até 11.12.2009, quando foi substituído pelo Ato Declaratório Executivo Cofis n° 55, modificado
pelo Ato Declaratório Executivo Cofis n° 25/2010. A autoridade fiscal exigiu a formatação dos
Arquivos Digitais de acordo com este último ato normativo, mas a Impugnante foi intimada a
apresentar os arquivos no formato do ADE Cofis n° 15/2001. A Interessada alega
impossibilidade técnica de atender às especificações do ADE Cofis n° 25/2010 sem realizar
modificações na contabilidade, o que acarretaria custos elevados e seria uma exigência irrazoável
e desproporcional.
A Interessada alega que a exigência de envio dos arquivos digitais conforme as
novas especificações técnicas do Ato Declaratório Executivo n° 25/10 era tecnicamente inviável.
Apesar de ter sido intimada a transmitir os arquivos conforme esse formato, a Impugnante
enviou os arquivos no formato estabelecido pelo Ato Declaratório Executivo n° 15/01, devido à
impossibilidade técnica de se adaptar ao novo padrão. Mesmo com esforços para adequar o
sistema contábil, não foi possível realizar as atualizações necessárias para atender às novas
especificações. A Interessada argumenta que a aplicação retroativa dessas exigências é
incompatível com o princípio da irretroatividade da legislação tributária. Além disso, os arquivos
enviados eram suficientes para comprovar o direito de crédito, conforme as especificações
técnicas vigentes à época dos fatos. Alega-se também que a fiscalização tem o dever de buscar
outros elementos para formar seu convencimento, e a recusa em homologar a compensação com
base na forma dos arquivos é uma restrição ilegítima da não cumulatividade do PIS-
PASEP/COFINS.
A Interessada fundamenta seu pedido de ressarcimento de créditos de PIS-
PASEP/COFINS não cumulativos no direito constitucional ao creditamento, que se baseia na
apropriação de créditos relativos a débitos anteriores. Ela argumenta que a não-cumulatividade
do de PIS-PASEP/COFINS, definida pela lei, não pode ser negada pela Administração Tributária
através de exigências formais que restrinjam seu reconhecimento. Alega-se que a empresa,
sujeita ao regime não cumulativo, tem direito aos créditos do de PIS-PASEP/COFINS,
principalmente em operações de revenda de mercadorias. A impossibilidade técnica de adequar
os arquivos digitais ao novo padrão exigido não deve invalidar o direito ao crédito, pois os
arquivos apresentados eram suficientes para comprovar o direito de crédito. Além disso, destaca-
se que a Impugnante não se enquadra nas restrições legais à compensação, portanto, sua
compensação é legítima. A empresa defende a efetividade das operações que geraram os créditos
e solicita a reforma do Despacho Decisório, pedindo que seja considerado o direito de crédito
com base nos arquivos digitais apresentados.
A DRJ no acórdão guerreado julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado pela contribuinte recorrente.
Inconformada a contribuinte recorrente interpôs recurso voluntário reprisando os
argumentos trazidos em manifestação de inconformidade.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.086 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.657985/2012-87

Eis o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende aos requisitos de admissibilidade,
portanto dele tomo conhecimento.
Entendo que andou bem a decisão de primeira instância em manter a
negativa de creditamento requerida pela recorrente, vejamos:
A negativa do pedido de restituição de crédito fiscal é justificada pela
falta de resposta a uma intimação da empresa para fornecer os dados
necessários. Sem a devida comprovação, o pedido da empresa não pode
ser aceito sem comprometer a integridade administrativa.
Conforme o artigo 11 da Lei no 8.218/1991, empresas que utilizam
sistemas eletrônicos para registro de atividades econômicas ou fiscais
devem manter arquivos digitais disponíveis para a Receita Federal. O não
cumprimento dessas exigências pode resultar no indeferimento de
pedidos de restituição ou ressarcimento.
Desde 1991, a Receita Federal emitiu a Instrução Normativa SRF no
86/2001, estabelecendo regras para a apresentação desses arquivos
digitais. A falta de conformidade com essas normas pode impactar a
análise de créditos fiscais, conforme disposto no artigo 65 da Instrução
Normativa RFB no 900/2008.
Além disso, o artigo 65 da Instrução Normativa RFB no 900/2008 prevê
que a autoridade da Receita Federal pode condicionar o reconhecimento
do direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios,
incluindo arquivos magnéticos.
Em resumo, a decisão de negar o pedido de restituição está respaldada na
falta de apresentação dos arquivos digitais necessários para análise do
crédito fiscal, conforme estabelecido pela legislação (art. 11 da Lei no
8.218/1991) e normas da Receita Federal (art. 65 da Instrução Normativa
RFB no 900/2008 e art. 2o da Instrução Normativa SRF no 86/2001).
Além das disposições do artigo 65 da Instrução Normativa RFB no 900,
de 2008, é relevante destacar os detalhes estabelecidos no parágrafo 3 do
mesmo dispositivo legal. Este parágrafo trata dos pedidos de
ressarcimento e das declarações de compensação de créditos de
PIS/Pasep e Cofins apresentados até 31 de janeiro de 2010. Ele estipula
que a autoridade competente tem a prerrogativa de condicionar o
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.086 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.657985/2012-87

reconhecimento desses créditos à apresentação de um arquivo digital,
conforme os requisitos estabelecidos no § 1o, transmitido via Sistema
Validador e Autenticador de Arquivos Digitais (SVA).
O parágrafo subsequente, o 4, impõe obrigações tanto aos contribuintes
quanto à autoridade administrativa, determinando que será indeferido o
pedido de ressarcimento ou não homologada a compensação caso o
sujeito passivo não cumpra o disposto nos §§ 1o e 3o. Portanto, a não
apresentação dos arquivos digitais conforme solicitado implica na não
observância da intimação, o que justificou a decisão administrativa.
Além disso, a contribuinte questiona a aplicação das normas que exigem
a apresentação dos arquivos digitais. No entanto, é importante ressaltar
que essas normas têm validade e devem ser seguidas tanto pelos
contribuintes quanto pelas autoridades administrativas, conforme
estabelecido no artigo 65 da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
No que diz respeito à alegação de presunção da existência do crédito, é
fundamental observar que as decisões administrativas anteriores não têm
eficácia normativa geral e não podem ser estendidas a outros casos
semelhantes, conforme estipulado na Súmula CARF no 110.
Vale mencionar que a recorrente, em suas peças de defesa, tanto na
manifestação de inconformidade quanto no recurso voluntário, dedicou-
se à tese que busca afastar a obrigatoriedade de forma dos documentos
exigidos pela fiscalização para comprovar a existência do crédito
pleiteado.
No entanto, esqueceu-se de apresentar elementos aos autos, como
descrições e notas fiscais, por exemplo, que, em comparação com os
demais documentos apresentados, pudessem demonstrar a existência do
crédito e confirmar a utilização dos insumos em sua atividade,
possibilitando assim o ressarcimento/compensação.
A contribuinte também contesta a retroatividade das normas aplicadas
pela fiscalização. No entanto, as normas relativas aos arquivos digitais
visam facilitar a análise dos créditos pela autoridade competente, e a
contribuinte foi devidamente notificada sobre essas exigências.
Portanto, diante da não observância das exigências estabelecidas pelas
normas aplicáveis, a decisão administrativa de negar o pleito é
justificada.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.086 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.657985/2012-87

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 592
DF CARF MF
Original